Tribunal: TJMT
Processo: 1018738-33.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018738-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIELA CALVANI COUSO BORGES - CPF: 583.199.721-91 (RECORRENTE), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – USO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS – TRANSAÇÕES CONTESTADAS – FRAUDE EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo débito indevido de compras contestadas na fatura do cartão da parte autora, cabível a restituição dos valores.

Danos morais excepcionalmente caracterizados em virtude das inúmeras tentativas administrativas de solução do caso, sem sucesso.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da ação de indenização, que julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda, em razão da falha na prestação de serviço do reclamado ao negar o ressarcimento dos danos oriundos da compra realizada mediante fraude após a perda do cartão da autora.

Requereu o provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a reclamante aduz que no dia
13/10/2022
, teve a sua bolsa com todos os seus pertences furtados, conforme
Boletim de Ocorrência nº 2022.284498.

Afirma que logo após entrou em contato com a central do cartão de crédito conforme
protocolo nº 125512178
, informando sobre o furto. Contudo, ao chegar a sua residência começou a receber mensagens via SMS, de informações de tentativas de compras com seu cartão, tendo ligado para as reclamadas para informar o ocorrido (
protocolo nº 125903771
), sendo orientada a aguardar, e verificar se tais compras estavam debitadas em sua fatura, para então contestá-las.

Em
19/10/2022
, a autora entrou novamente em contato com a ré (
protocolo de nº 125903771
), informando que havia constado em sua fatura transações no valor de
R$ 199,99 (cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), R$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), R$ 199,99 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos), R$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos)
, tendo as reclamadas arguido que tais compras não poderiam ser excluídas, pois foram realizadas mediante senha.

A demandada, por sua vez, alega que as despesas realizadas através de chip e senha são de responsabilidade do cliente, pois a senha e o cartão são de uso pessoal e intransferível, inexistindo dever de indenização.

Dá análise dos autos, em que pese a alegação da instituição financeira de que as compras foram realizadas mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal, a parte autora juntou aos autos documentos que corroboram os fatos narrados na exordial.

Desse modo, a despeito dos argumentos da ré de que as operações foram efetuadas por intermédio de senha e dados pessoais da autora, os quais são intransferíveis, entendo que, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas por terceiros, com nítidos contornos de fraude, dado o modus operandi, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

Soma-se a isto o fato de que a consumidora entrou em contato com a instituição financeira narrando os fatos, solicitando que fossem tomadas todas as cautelas necessárias a fim de solucionar o problema na seara administrativa, o que fora negado pela ré.

Em razão de tais fatos, entendo que a sentença merece reforma, posto que a parte autora entrou em contato com a ré para que as medidas de segurança fossem tomadas, a fim de evitar maiores prejuízos financeiros, no entanto, sem êxito.

Destaca-se ainda, que a empresa ré fora informada sobre as referidas transações e, mesmo assim quedou-se inerte, configurando, portanto, cobrança indevida.

Desse modo, é procedente o pedido de restituição do valor debitado indevidamente na fatura da parte autora de
R$ 790,00 (setecentos e noventa reais)
. Contudo, de forma simples, por não se tratar da caso de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que tange aos danos morais, entendo que a parte reclamante foi submetida à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que a instituição financeira poderia ter tomado as cautelas necessárias para que o prejuízo fosse evitado, porém assim não o fez, mesmo com as solicitações administrativas da parte autora.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, fixo a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter determinar a restituição dos valores debitados na fatura do cartão (
R$ 790,00
), bem como, condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023